Tribunal: STF
Processo: RE 95835
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-18
Data de publicação: 1983-03-18

Ementa:
RESCISÓRIA - DECADENCIA INOCORRENTE, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA
CORTE. NEGATIVA DA VIGENCIA DO ARTIGO 1092 DO CÓDIGO CIVIL.
DISPOSITIVO NÃO PREQUESTIONADO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADO (ARTIGO 305 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.